Tribunal: TJDFT
Processo: 0723215-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C GUARDA E ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM VINTE POR CENTO DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. ALIMENTOS IN NATURA PRESTADOS DE MANEIRA VOLUNTÁRIA ALÉM DO PERCENTUAL ESTIPULADO. VERBA EXCESSIVA. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS ATÉ INSTRUÇÃO NA ORIGEM. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Caso concreto em que restou fixado alimentos provisórios em 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do alimentante.
2. É sabido que a fixação de alimentos provisórios dá-se em cenário probatório incompleto e num contexto de cognição superficial, vez que calcados em situação de incerteza quanto à capacidade econômica do demandado, contudo, não escapa ao Magistrado o dever de fixá-los, ou ao menos examinar o pedido de imediato, vez que se destinam a suprir uma situação emergencial.
3. Tendo o alimentante demonstrado satisfatoriamente que arca com grande parte das despesas relativas à menor agravada, tais como escola, plano de saúde, aulas de inglês, consultas médicas, dentre outros gastos, revela-se excessivo o percentual fixado pelo juízo de origem, ainda que se considere a planilha de gastos estimados com a infante apresentada por sua genitora na ação originária.
4. A redução dos alimentos provisórios devidos à menor agravada, em 10% (dez por cento) sobre os rendimentos brutos do agravante, abatidos os descontos compulsórios, é medida necessária, devendo este continuar a arcar com as demais despesas relativas à infante da forma como vem fazendo espontaneamente.
5. Recurso parcialmente provido.